Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716712-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON LEÃO RIBEIRO RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PRELIMINARES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ MAPFRE PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE CASTRENSE. INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VALIDADE. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1.845.943/SP. REsp 1.867.199/SP. TEMA 1068. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ MAPFRE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, compete à parte apelante demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois do contrário não haverá o conhecimento do recurso. 1.1. In casu, as razões articuladas na apelação encontram-se totalmente dissociadas da fundamentação da sentença, que reconheceu a incapacidade do autor para a atividade militar em razão de lesão na colunar lombar. Recurso do autor não conhecido. 2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido a respeito da incidência da correção monetária efetuado pelo autor por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes. 3. Evidenciando-se que alguns dos fundamentos do apelo não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso da ré Mapfre parcialmente conhecido. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP (Tema 1068), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” 5. Verificado que o sentença objeto do reexame proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso repetitivo paradigma, impõe-se a validade da cláusula contratual que afasta o dever de indenizar das seguradoras nos casos de “invalidez laborativa permanente total por doença, assim entendida aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com recursos disponíveis no momento de sua constatação, para o exercício da atividade laborativa exercida pelo Segurado.” 6. No caso em tela, a perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade definitiva para todas as atividades laborais, apesar da incapacidade para atividade militar, afastando, assim, o dever de indenizar. 7. Preliminares de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré Mapfre parcialmente conhecido e provido. Recurso do réu Bradesco conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 46 e 47, todos do CDC, 760 e 799, ambos do Código Civil, por ofensa ao princípio da informação, uma vez que ausente nos autos qualquer comprovação de manifestação do segurado na ocasião de adesão ao seguro no sentido de que teve ciência dos condicionamentos ou restrições. Argumenta que o contrato de seguro é de difícil compreensão e que pairam dúvidas acerca do fato de que a cobertura por invalidez proveniente de doença é restrita à hipótese de invalidez funcional, e não laborativa. Acrescenta que existem diversas cláusulas que deveriam ter sido aplicadas em favor do consumidor e que o Tema 1.068 do STJ apenas concluiu que a cláusula que condiciona a perda da existência independente não é abusiva. Por fim, ressalta que o segurador não pode se eximir do pagamento do seguro se a incapacidade do segurador for decorrente da prestação do serviço militar, ainda que conste cláusula restritiva na apólice. Em contrarrazões, a recorrida Mapfre Vida S.A requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 35924532 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). A mesma sorte colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 6o, inciso III, 46 e 47, todos do CDC, 760 e 799, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo exclusivo para militares, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 35924532 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030